Tribunal: TJMT
Processo: 1044679-14.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TARIFA BANCÁRIA. CESTA FÁCIL. DESCONTOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a parte autora alegou a inexistência de contratação da tarifa bancária cobrada sob a rubrica “Cesta Fácil” e a realização de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexigibilidade da cobrança, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos já deduzidos nos autos; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifa bancária por pacote de serviços é válida sem prova de prévia e expressa autorização do consumidor mediante contratação específica; e (iii) determinar se os descontos indevidos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário ensejam restituição em dobro ou simples e compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução, no recurso, de fundamentos já apresentados anteriormente não viola, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais revelem impugnação apta a demonstrar o interesse na reforma da sentença.
4. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, e a cobrança de tarifa vinculada a pacote de serviços bancários exige autorização prévia e expressa do consumidor, mediante contratação específica.
5. A instituição financeira não comprova a adesão válida do consumidor ao pacote tarifário quando deixa de apresentar termo de adesão assinado, ficha-proposta com cláusula específica, gravação de aceite ou prova eletrônica robusta da manifestação de vontade.
6. A mera movimentação da conta bancária e os lançamentos constantes do extrato não suprem a exigência de prova da origem negocial da cobrança, nem autorizam presumir a anuência do consumidor à contratação de pacote tarifário.
7. A ausência de prova da contratação específica torna indevida a cobrança da tarifa bancária e caracteriza falha na prestação do serviço.
8. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando os autos não evidenciam atuação dolosa ou má-fé deliberada da instituição financeira, sendo possível reconhecer engano justificável.
9. O desconto indevido em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário compromete verba de natureza alimentar e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.
10. A fixação da indenização por dano moral em R$ 2.000,00 observa a extensão do dano, a natureza da verba atingida, o período dos descontos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A mera reprodução, no recurso, de argumentos já lançados nos autos não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais demonstram impugnação apta à reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044679-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 314.159.461-91 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): "Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. É como voto" (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026